Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DUMA DAS EXECUTADAS. PENHORA. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS DE OUTRAS ESPÉCIES. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. LEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante previsão inserta no art. 835, IX, do estatuto processual, a penhora de cotas societárias pertencentes ao sócio devedor é expressamente admitida, haja vista o cunho econômico que ostentam e sua aptidão à satisfação da obrigação exequenda, notadamente porque o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, de conformidade com o disposto no art. 789 do mesmo diploma legal, ressalvadas somente as hipóteses de impenhorabilidade legalmente contempladas.
2. As cotas sociais destacadas do capital social de sociedade empresária ostentam existência própria e expressão pecuniária, tornando-se, pois, suscetíveis de penhora para satisfação de obrigação pessoal do sócio, não podendo ser a constrição condicionada à demonstração de exaurimento das diligências destinadas à localização de outras espécies de bens passíveis de expropriação, notadamente se evidenciada a efetivação de pesquisas em sistemas disponíveis ao Juízo cujos resultados apresentam a integralidade do patrimônio declarado pela parte executada, e inclusive porque a ordem estabelecida no artigo 835 do estatuto processual deve ser preferencialmente – e não obrigatoriamente – observada..
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.